Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726738-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON NOVATO DA COSTA AGRAVADO: EUNICE REZENDE DE AGUIAR D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo liminar, interposto por NILTON NOVATO DA COSTA, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que determinou o cumprimento do mandado de despejo compulsório, nos autos da ação de Cumprimento Provisório de Sentença n. 0718381-06.2024.8.07.0001 (ID 60942914 – Pág. 2). A liminar foi deferida pelo Plantonista, em. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI (ID 60944214), vazada nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, defiro parcialmente a liminar para suspender a decisão que determinou o cumprimento do mandado de despejo agendada para o dia 01/07/2024, até que o MM. Juiz a quo examine os comprovantes de pagamento apresentados pelo requerido (ora agravante) no prazo de 05 (cinco) dias anteriormente deferido pelo Magistrado na decisão de ID 202040672 dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0718381-06.2024.8.07.0001, podendo o Magistrado, a seu critério, confirmar ou não a ordem de despejo. Notifique-se, com urgência, a Oficiala de Justiça Adiane David N. de Araújo, matrícula 312.535, a quem foi distribuído o mandado de despejo, pelo telefone 61 99962-1720 e e-mail adiane.araujo@tjdft.jus.br. Dou à presente decisão força de ofício. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo o teor desta decisão para cumprimento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se.” Vieram os autos conclusos. Verifica-se que as comunicações determinadas já foram executadas. Desse modo, intime-se a parte agravada, para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator